Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-58.2024.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000592-58.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 016.993.701-17 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MODALIDADE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige além da prova constituída, que haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. Hipótese dos autos em que a impetração constitui substitutivo do recurso cabível, como também requer dilação probatória.

3. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
MARIA APARECIDA DA COSTA
contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado contra decisão proferida nos autos da ação n. 10002221520228110028, fase cumprimento de sentença.

Defende, em síntese, que não havia recurso cabível a decisão que não conheceu os embargos de declaração e a tacha de ilegal.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja revogada a decisão monocrática e concedida a segurança.

Tempestividade certificada no id. 213713697.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000592-58.2024.8.11.9005

Polo Ativo

MARIA APARECIDA DA COSTA

Polo Passivo

JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC) e tempestivo, razão por que o conheço.

A irresignação é da decisão unipessoal proferida que indeferiu o mandado de segurança, modalidade interesse-adequação, por se tratar de sucedâneo recursal. Eis trechos:

“[...]

MARIA APARECIDA DA COSTA
impetra Mandado de Segurança contra ato acoimado de coator atribuído ao juízo do Núcleo de Justiça Digital que, em decisão proferida nos autos da ação n. 10002221520228110028, fase cumprimento de sentença, tendo como executada
TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA
, não conheceu do recurso dos embargos de declaração.

Requer, em síntese, a concessão da segurança ‘
para cassar a r. sentença proferida pelo r. juízo a quo, diante do flagrante ABUSO DE PODER acarretado pela FALTA DE MOTIVAÇÃO DE SUA DECISÃO JUDICIAL, fato que representa afronta à cláusula pétrea da Constituição Federal, com afronta ao devido processo legal, determinando a manifestação do r. juízo quanto à restrição RENAJUD efetuada no veículo por força da decisão de id 123950162
’.

[...]

Conforme relatado, irresigna-se a parte impetrante contra a rejeição dos embargos de declaração tendo como objeto a restrição inserida em veículo via sistema RENAJUD.

Todavia, em consulta ao feito originário, constata-se que houve a prolação de sentença de extinção por inexistência de bens e a interposição de recurso inominado pela ora impetrante, anterior à impetração, no qual discorre especificamente sobre a nulidade da sentença com referência ao veículo automotor então localizado.

[...]

Em face do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
do mandado de segurança, modalidade interesse-adequação (art. 330, III, CPC; art. 10, Lei n. 12.016/2009).

[...]”

A parte agravante defende o provimento do recurso para a concessão da ordem a fim de desconstituir a decisão da origem, tendo como argumento a ausência de omissão ou contrariedade.

Tal qual pontuado na decisão agravada, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:
“
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
. Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, no entanto, não pode ser substitutivo recursal, na contramão da essência desse microssistema.

O ato tachado de coator está devidamente fundamentado e adequado dentro da fase analisada. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do conteúdo jurisdicional, nem há demonstração de plano do direito, ante a necessidade de dilação probatória, motivo por que desborda o manejo desta ação constitucional.

À exaustão, está clara a via como substitutivo do agravo de instrumento, não previsto no âmbito dos juizados especiais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU COMO RESCISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025224-71.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Mandado de Segurança em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

2. Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra decisão interlocutória.

3. Agravo Interno não provido.

(TR-MT, N.U 1013492-30.2021.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

A decisão agravada consignou os elementos ensejadores, enquanto, indiscutivelmente, o objeto da impetração é incompatível pelo móvel processual posto, por ser sucedâneo recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 8º, IV, do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante/impetrante não trouxe circunstâncias a vulnerar a higidez da decisão prolatada, sobretudo por infringir o delineamento dos juizados especiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024